Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENHORA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE DEVEDOR. VEÍCULO AUTOMOTOR. AQUISIÇÃO PELO MARIDO DA DEVEDORA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM). PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. POSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. PENHORA DE CRÉDITO. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE PLATAFORMAS DIGITAIS DE PAGAMENTO. INUTILIDADE. PENHORA DE IMÓVEL. TITULARIDADE DA EXECUTADA OU DO CÔNJUGE DELA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso interposto pelos Exequentes que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
2. Salvo as exceções legais descritas no art. 1.668 do CC/02, o regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, conforme previsto no art. 1.667 do CC/02.
3. O fato de o marido da executada adquirir direitos sobre veículo, na constância de casamento com regime de comunhão universal e em virtude de procuração em causa própria (in rem suam), configura aquisição de patrimônio comum dos cônjuges, que pode ser objeto de penhora para satisfação de dívida da esposa contraída após o casamento.
4. A procuração in rem suam consubstancia verdadeiro negócio jurídico translativo de direitos e se caracteriza por ser irrevogável, irretratável e sem prestação de contas; podendo, portanto, os direitos aquisitivos decorrentes desse negócio jurídico serem objeto de constrição judicial.
5. A penhora no rosto dos autos recai sobre créditos discutidos em processo no qual o executado figure como credor. Contudo, mostra-se incabível essa constrição sobre créditos decorrentes de acordo judicial homologado por sentença transitada em julgado, sobretudo quando inexiste estipulação para o depósito judicial das parcelas previstas no pacto.
6. Dado o potencial impacto na continuidade de atividades econômicas, a penhora de recebíveis provenientes de transações processadas por operadoras de cartão de crédito e plataformas digitais de pagamento é medida excepcional, sendo imprescindível a comprovação de que a parte executada explore atividade econômica, bem como o esgotamento de outras medidas constritivas – o que não se verifica na hipótese.
7. Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, compete à parte Exequente comprovar que a parte executada detém a titularidade ou domínio do imóvel indicado à penhora.
8. No caso dos autos, inexiste prova concreta no sentido de que o imóvel indicado seja, de fato, de propriedade do esposo da Executada, pois o ajuizamento de execução de título extrajudicial, consubstanciada em instrumento particular de confissão de dívida de despesas condominiais, não se revela suficiente para tal comprovação. O feito carece de elementos probatórios que demonstrem qual negócio jurídico teria conferido ao cônjuge da Executada a posse ou a propriedade do bem imóvel indicado à penhora, circunstância que impõe o indeferimento do pedido.
9. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido.